Tribunal: TJDFT
Processo: 0748015-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0748015-89.2020.8.07.0000 Paciente: JOSÉ ELIVONELDO ROLIM DE LIMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Bruno Machado Kós, OAB/F 26.845, em favor de JOSÉ ELIVONELDO ROLIM DE LIMA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo Da 4a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera a prática delitiva, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 21181145), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 06 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator